Tribunal: STF
Processo: HC 267800
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Igor Freitas Fernandes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.051.907/SP (doc. 15).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para afastar o redutor do tráfico privilegiado e fixar a pena em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa, no regime inicial fechado” (doc. 14, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O Acórdão condenatório negou o tráfico privilegiado pelo fato de que o réu se dedicava às atividades criminosas, sendo contratado para o transporte de entorpecentes, uma única vez, o que demonstra sua atuação no mercado de drogas. Além disso, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, conforme a Lei nº 11.343/06, inviabilizam a concessão do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33.
O acusado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Entretanto, já é pacífico o entendimento nos tribunais superiores de que a quantidade de droga, por si só, não pode afastar o tráfico privilegiado. Se não fosse por esse fato, o afastamento do tráfico privilegiado se deu por conta de o acusado ser pego, uma única vez, levando drogas.
Portanto, a decisão que afastou o tráfico privilegiado não demonstrou concretamente que o acusado se dedica ao crime demonstrando o evidente constrangimento ilegal. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
[...] seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, em sede liminar ou no mérito para redimensionar a pena de IGOR FREITAS FERNANDES, com diminuição pela metade. Requer seja substituída a pena privativa de liberdade pelo regime aberto pelo quantum de pena após reconhecida a figura do tráfico privilegiado. (doc. 1, p. 3).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, com trânsito em julgado. 2. Nas razões recursais, a defesa reiterou o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse do tráfico privilegiado e requereu a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao Colegiado para conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo regimental que reitera pedido já apreciado em habeas corpus anterior, com trânsito em julgado, e que ataca o mesmo acórdão. III. Razões de decidir 4. A reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, com trânsito em julgado, configura ausência de interesse recursal, impedindo o conhecimento das alegações. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração de pedidos idênticos, atacando o mesmo acórdão, prejudica o exame do recurso, por ausência de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, com trânsito em julgado, impede o conhecimento das alegações recursais por ausência de interesse recursal. (doc. 15, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator